Tribunal: TJES
Processo: 5009717-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009717-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE EX-SÓCIA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por ex-sócia da empresa executada, determinando a retirada das constrições em seu nome, mas deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que excluiu a ex-sócia do polo passivo da execução fiscal;
(ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve ocorrer por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 961, fixa que, observando-se o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

O princípio da causalidade impõe que suporte as despesas processuais a parte que deu causa à demanda ou resistiu indevidamente à pretensão, ainda que não tenha formalizado o pedido de redirecionamento da execução.

O Estado, ao impugnar a exceção de pré-executividade e defender a higidez das constrições em nome da ex-sócia, deu causa à manutenção do litígio, devendo, portanto, arcar com os honorários advocatícios.

Segundo o Tema Repetitivo nº 1.265 do STJ, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, o proveito econômico é inestimável, impondo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Consideradas a natureza exclusivamente de direito da matéria, sua baixa complexidade e a ausência de dilação probatória, a fixação da verba honorária no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando, em exceção de pré-executividade, a ex-sócia é excluída do polo passivo da execução fiscal, desde que observada a resistência apresentada pelo Fisco.

Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do sócio, sem extinguir o crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 961, Primeira Seção, j. 10.04.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1.265, Primeira Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.794.554/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.070.552/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.882.195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 24.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ferreira Neto, Delboni & Lemos Advogados Associados
, atuando em causa própria,

em face da r. decisão (ID de origem n° 68426894) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória-ES que, nos autos da execução fiscal proposta pelo
Estado do Espírito Santo
em face de
Praia Bag Artefatos de Couro Ltda. ME
,
deferiu o pleito excipiente e determinou a retirada das constrições realizadas no nome de Adriana Castella de Carvalho Diao, mas deixou de condenar o excepto ao pagamento de honorários advocatícios.

Pelo que se observa dos autos, o Estado do Espírito Santo propôs ação de
execução fiscal
(Processo de nº 5002730-66.2016.8.08.0024) em desfavor de Praia Bag Artefatos de Couro Ltda. ME com fundamento na CDA nº 05968/2016, pleiteando a quantia de R$ 3.930.452,41 (três milhões, novecentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos).

No bojo da ação originária, a indisponibilidade de bens foi redirecionada à ex-sócia Adriana Castella de Carvalho Diao (ID 21843991), motivo que a levou a apresentar exceção de pré-executividade (ID 53964322), alegando que sequer houve pedido do Fisco para tanto, tampouco teria sido citada para integrar a referida lide.

O Estado, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade (ID 65101968), sustentou a higidez do redirecionamento da execução à ex-sócia e dos atos de constrição realizados, tendo em vista a inexistência da empresa no endereço por ela indicado.

Ato contínuo, sobreveio r. decisão (ID 68426894), na qual o juízo de primeiro grau deferiu o pleito excipiente e determinou a retirada de toda e qualquer constrição realizada no nome da ex-sócia, contudo,
deixando
de condenar o excepto ao pagamento de honorários advocatícios
, em atenção ao princípio da causalidade, já que não constaria, dos autos, pedido de redirecionamento da execução formulado pelo Exequente.

Inicialmente, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Como se sabe, no que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (
Tema n° 961
) – portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art.927, inciso III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Nesse sentido, foi estabelecida a tese que
“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.”
.

O órgão julgador, portanto, deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí recorrentes. Neste particular, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633), segundo o qual:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
” (g.n.)

Na hipótese em apreço, embora tenha restado consignado pelo douto Juízo
a quo
que o Estado exequente não pleiteou o redirecionamento da execução para a ex-sócia, percebe-se que o Fisco, efetivamente,
opôs resistência à exceção de pré-executividade apresentada
, manifestando-se pela higidez dos atos de constrição realizados em seu desfavor.

Aliás, no bojo da impugnação à exceção de pré-executividade, o Estado defende que a exceção deveria ser rejeitada e a execução prosseguisse contra a ex-sócia, em razão do encerramento irregular das atividades da empresa, nos moldes do Tema 630 do STJ.

Diante deste cenário, tendo por base o princípio da causalidade e o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 961,
é indubitável que o patrono
da excipiente
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade
, visto que teve a necessidade de contratar advogado para lograr êxito na sua pretensão de ter os atos de constrição em seu desfavor excluídos da pretensão executiva.

Portanto, a decisão proferida pelo Juízo
a quo

deve ser
reformada
, a fim de que inclua a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da excipiente.

Não obstante à necessidade de fixação de honorários advocatícios no presente caso, cumpre analisar o
critério de arbitramento
da verba sucumbencial. O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que, excepcionalmente, nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Nessa ótica, leciona Cássio Scarpinella Bueno que a fixação equitativa de honorários advocatícios deve “ficar restrita às hipóteses referidas no próprio § 8º do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo que a fixação percentual referida nos §§ 3º e 4º do mesmo art. 85 não teria o condão de remunerar condignamente o trabalho do advogado.”
1
.

Em harmonia, explicita Daniel Amorim Assumpção Neves que “O § 4º do art. 20 do CPC/1973 vem parcialmente repetido no § 8º do art. 85 do Novo CPC, ao menos para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, quando o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
2
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, em casos semelhantes, já vinha se posicionado no sentido de que,
quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem extinguir o crédito tributário, o proveito econômico não é mensurável
. Nesses casos, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania firmou o seguinte entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1.265: “
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”.

Referido entendimento é fundamentado em diversos julgados da Corte que seguem a orientação supracitada. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa
. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com amparo no art. 85, § 3º, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma de regência. Nessa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. 3. Agravo interno desprovido”.(AgInt nos EDcl no AREsp 1.794.554/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 18/10/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ,
a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais
. Precedentes. 3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 2.070.552/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/9/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019” (1ª T. AgInt no AgInt no R Esp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 15/6/2022). (...) VI - Agravo Interno improvido”. 7/6/2022, DJe de (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a demanda que visa exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a impugnação do crédito exequendo, não possui proveito econômico estimável, viabilizando a fixação da verba honorária por apreciação equitativa
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.(AgInt no REsp 1.882.195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 24/5/2024.).

Entendo que
,
no caso em tela, referida solução torna-se adequada, tendo em vista que embora o Estado
não
tenha
provoc
ado

o redirecionamento
ou a realização dos atos de constrição em desfavor da excipiente,
anuiu
e defendeu a higidez

de
sua realização
.

Bem por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial que a exceção apresentada versou sobre matéria exclusivamente de direito, de baixa complexidade e que não demandou dilação probatória, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor da excipiente.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe
parcial

provimento
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1
Honorários Advocatícios e o art. 85 do CPC de 2015: reflexões em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci, Estudos de Direito processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci, Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 134.

2
Manual de direito processual civil. 9ª ed. 2017. pg. 287.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez